Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 385 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
2. Afigura-se cabível a aplicação do Enunciado n. 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, quando restar demonstrado nos autos que as anotações anteriores são legítimas.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
4. Recurso improvido.